Tribunal: TJBA
Processo: 0004665-28.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004665-28.2013.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA

Advogado(s)
:
GABRIEL NOGUEIRA DIAS, LUCIA ANCONA LOPEZ DE MAGALHAES DIAS

APELADO: AMANDO EVANGELISTA SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
ADRIANO LOPES VARJAO RODRIGUES DE OLIVEIRA

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAMPANHA PUBLICITÁRIA. COMPETIÇÃO. CRIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE TEXTO. VOTAÇÃO ABERTA. AUTOR CLASSIFICADO EM TERCEIRO LUGAR NA PRIMEIRA FASE DA COMPETIÇÃO. RESULTADO PUBLICADO NA
FANPAGE
OFICIAL DA EMPRESA REQUERIDA. MEIO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA. POSTERIOR DESCLASSIFICAÇÃO DO AUTOR. SUPOSTA AUDITORIA INTERNA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE NA VOTAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 1º, I A III, DO CDC. DANO MORAL “
IN RE IPSA
”. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0004665-28.2013.8.05.0248, em que figura como Apelante UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA e Apelado AMANDO EVANGELISTA SANTOS FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.